Tribunal: TJMT
Processo: 1007487-12.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007487-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CLAUDIA NASR - CPF: 280.214.048-50 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS PEREIRA - CNPJ: 06.177.473/0001-45 (APELADO), CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - CPF: 025.936.645-50 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO MOTIVO DA DEVOLUÇÃO – “NÃO EXISTE O NÚMERO” - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITROS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO PREVISTO O DECRETO-LEI 911/69 - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cumpridos os requisitos legais, enveredando-se no mérito do agravo, deve ser visto que, o credor fiduciário, endereçando correspondência para o endereço constante do contrato e este retorna como ‘“NÃO EXISTE O NÚMERO”, não estando obrigada a fazer outras diligências, vez que cumpriu o estabelecido no § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei 911/69, quanto o bastante para a constituição em mora, devendo o devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, manter seu endereço atualizado. Precedente.

2. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A, contra a sentença de id. 188132306, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação cautelar de busca e apreensão ajuizada contra MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA.

A requerente ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes em 11.10.2021 (id. 188133267), diante da alegada mora da devedora.

Sobreveio sentença de indeferimento da inicial e extinção da demanda cautelar, conforme transcrição abaixo:

“Destarte, não demonstrada a mora do devedor pela parte autora, forçoso admitir a conclusão de que falta ao processo pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, motivo pelo qual a extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 354, 'caput', c/c artigo 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil:

"Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, I), e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Determino a restituição do veículo, objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.”.

Inconformada, a requerente apresentou recurso de apelação, id. 188132307; onde requer (i)que seja concedido o Efeito Suspensivo e Ativo ao Recurso ora interposto, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: STRADA FREEDOM 13CD Ano: 2021/2022 Placa: RAW7J90 Chassi: 9BD281B31NYW73468 Renavam: 01278673579, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69 (ii) que os documentos acima destacados estão vinculados a petição inicial e comprovam o cumprimento da exigência legal da notificação em mora, pois houve o envio da notificação ao endereço do contrato Rua das Maravilhas, 464, Bairro: Jardim Iguassu II, CEP: 78730-376, Rondonópolis/MT; (iii) ao final, protesta pelo provimento da apelação para o fim de ver desconstituída a sentença.

Contrarrazões ID. 188132320, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A, contra a sentença de id. 188132306, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação cautelar de busca e apreensão ajuizada contra MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA. A requerente ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes em 11.10.2021 (id. 188133267), diante da alegada mora da devedora.

Sobreveio sentença de indeferimento da inicial e extinção da demanda cautelar

Pois bem.

Primeiramente, como é cediço, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 10.931/2004 e alterada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ enuncia que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nota-se que a notificação extrajudicial acostadas nos ids.188133268, foi devidamente enviada no endereço do Apelado. Portanto, cumprida as exigências legais, não há que se falar que a mesma não se concretizou, visto que se deu pelo simples vencimento do prazo para o adimplemento das obrigações assumidas, e até a presente data não paga pela parte devedora, sendo devidamente comprovada pela válida e perfeita notificação.

A notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

Segue abaixo o texto legal.

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Grifo nosso.

O que a legislação pertinente exige é que a correspondência seja enviada no endereço contratual do intimado, portanto, a notificação realizada é válida e perfeita, uma vez que, foi enviada ao endereço do devedor e o respectivo aviso de recebimento, noticiando a devolução da correspondência pelo motivo “NÃO EXISTE O NUMERO ” (Ids. 188133268).

Neste sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69 –RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO – DESNECESSIDADE. A mora nos contratos de alienação fiduciária é do tipo ‘ ex re’, de modo que a notificação para constituição do devedor em mora é válida quando entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recebida por terceiro. (Ap. c/ Ver. 584.358-00/3 – 3ª Câm. – Rel. Juiz CAMBREA FILHO – J. 5.12.2000) (AASP-Ementário 7/2001:11)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA, ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – AVISONOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR OUTRA PESSOA QUE NÃO O DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA. É bastante que a notificação expedida chegue ao local do destino e, ali, seja recebida, ainda que não pelo próprio destinatário. Recurso do autor provido, para que o juiz aprecie o pedido de liminar de Busca e Apreensão. (Ap. s/ Ver. 592.974-00/5 – 8ª Câm. – Rel. Juiz RENZO LEONARDI – J. 17.8.2000) (Boletim AASP n. 20/00:17)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA MORA OU INADIMPLEMENTO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO. Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Mora ‘ex re’. Implemento forma. Comunicação postal. Modalidade prevista no §2° do artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Desnecessidade de recepção pelo próprio devedor. Súmula 29, deste Tribunal. Pedido, em termos de se conhecido. Agravo provido. (AI 633.610- 00/8 – 11ª Câm. – Rel. Juiz CARLOS RUSSO – J. 8.5.2000) (AASP – Ementário 13/2000:21)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO “MUDOU-SE”– MORA CARACTERIZADA– OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor. É obrigação do devedor manter atualizado seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora. (N.U 1008160-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECUSA EM RECEBER A CORRESPONDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA 404 DO STJ – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Para cumprimento da exigência do art. 43, § 2º, do CDC, basta o envio da comunicação para o endereço contratual, independentemente de aviso de recebimento; esse é o posicionamento firmado com a edição da Súmula 404/STJ, que diz que é “dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10115361820178110000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 10 DE JULHO DE 2018, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - É dever do contratante, informar o seu endereço correto, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato. (TJMT, Recurso de Apelação nº 1004768-70.2017.8.11.0002, segunda Câmara Cível, relator: Sebastião de Moraes Filho)

Para corroborar com as alegações acima, alguns julgados do Tribunal do Estado de Minas Gerais, onde fica esposado que a notificação apenas deve ser entregue no endereço do notificante, não sendo necessário que a mesma seja entregue pessoalmente em suas mãos, vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DAMORA – NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDDOR – DESNECESSIDADE. A comprovação da mora do devedor, através de notificação contrária, como exige o artigo 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69, se satisfaz pela simples entrega da correspondência no endereço consignado no contrato, sendo desnecessário que o devedor pessoalmente a receba. V. v.: A comunicação da mora completa-se de forma válida quando o devedor assina pessoalmente a notificação, porém, quando não há comprovação de que tenha ocorrido, extingui-se o processo sem julgamento do mérito, de acordo com o art. 267, IV do CPC. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0309.07.018104- 0/001- TJ/MG – 14ª Câm. Cível – Rel. Juiz ELIAS CAMILO)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENTREGUE EM ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – LIMINAR CONCEDIDA. A comprovação da mora para fins de concessão da liminar em ação de Busca e Apreensão fundada em descumprimento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária é efetivada com o simples encaminhamento da notificação ao devedor através do Cartório de Registro de Título e Documentos, nos termos do art. 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69. V.V.P. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0702.07.387997-6/001 – TJ/MG – 13ª Câm. Cível – Rel. Juiz FRANCISCO KUPIDLOWSKI)

Forçoso notar que o banco/apelado cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO (NÃO EXISTE O NUMERO) – PROTESTO – MORA CARACTERIZADA – TEMA 1132/STJ – RECURSO PROVIDO. Considera-se constituído em mora o devedor nos casos em que a notificação foi enviada ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, ainda que devolvida com a informação “Não existe o número, mormente, diante da apresentação do protesto. (N.U 1020907-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Natural, portanto, a certeza da suficiência do encaminhamento da notificação à devedora no endereço constante do contrato, sem a exigibilidade, inclusive, do recebimento pessoal como forma de validar os seus efeitos e comprovar a mora.

Assim, o presente recurso deve ser provido para dar por suficiente à notificação extrajudicial apresentada com a petição inicial, para fins de comprovação da mora.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para anular a sentença objurgada e determinar que o processo retorne à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023